Tribunal: TJSP
Processo: 2057090-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente progredido ao regime semiaberto - Ausência de vagas - Pleiteia a concessão da ordem para que seja imediatamente removido a estabelecimento compatível com o regime semiaberto ou para que possa aguardar a vaga em prisão albergue domiciliar – Impossibilidade - Pandemia do Covid-19 não autoriza a soltura imediata de condenados que, sequer comprovaram estar no grupo de risco –

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente progredido ao regime semiaberto - Ausência de vagas - Pleiteia a concessão da ordem para que seja imediatamente removido a estabelecimento compatível com o regime semiaberto ou para que possa aguardar a vaga em prisão albergue domiciliar – Impossibilidade - Pandemia do Covid-19 não autoriza a soltura imediata de condenados que, sequer comprovaram estar no grupo de risco – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2057090-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente MARCELO
FELIPE CALDERON e Impetrante MAURICIO DIMAS COMISSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057090-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus:
2057090-34.2020.8.26-0000
Comarca:
CAMPINAS
Impetrante:
MAURÍCIO DIMAS COMISSO
Paciente:
MARCELO FELIPE CALDERON
Voto no
28086
Habeas Corpus. Paciente progredido ao regime semiaberto -
Ausência de vagas - Pleiteia a concessão da ordem para que seja
imediatamente removido a estabelecimento compatível com o
regime semiaberto ou para que possa aguardar a vaga em prisão
albergue domiciliar Impossibilidade - Pandemia do Covid-19
não autoriza a soltura imediata de condenados que, sequer
comprovaram estar no grupo de risco Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
advogado MAURÍCIO DIMAS COMISSO, em favor de MARCELO
FELIPE CALDERON, com pedido de liminar, apontando como autoridade
coatora o MM. Juízo das Execuções Criminais de Campinas DEECRIM 4a
RAJ.
Diz que o paciente sofre constrangimento ilegal
vez que o pedido de progressão de regime foi devidamente deferido, mas até
o momento não foi efetivado, havendo excesso de prazo no cumprimento da
referida decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057090-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Postula, assim, a concessão da liminar para
deferir a prisão albergue domiciliar ao réu, enquanto ele aguarda a
disponibilização de vaga no regime semiaberto, expedindo-se o respectivo
alvará de soltura. Ressalta que a concessão da medida requerida é necessária,
sobretudo, diante da grave crise sanitária que o país enfrenta.
A liminar foi indeferida (fls. 53/56). A
autoridade apontada como coatora prestou as informações (fl. 59). A defesa
apresentou pedido requerendo a reconsideração da liminar (fls. 62/63) e a
Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer (fls. 66/71).
O pedido de reconsideração está prejudicado,
visto que os autos se encontram prontos para apreciação do mérito.
É, em resumo, o relatório.
Não há qualquer constrangimento ilegal a ser
afastado.
De início, inegável que a sociedade está passando
por um momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das
infecções pelo vírus COVID-19, inclusive os Governos Federal e Estaduais
têm adotado medidas restritivas de locomoção, trabalho e orientado isolamento
domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de
forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e,
consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados
necessários e venham a falecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057090-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nesse cenário, temos a Recomendação no 62, de
17/03/2020 do CNJ recomenda aos magistrados com competência sobre a
execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos.
Entretanto, não se trata de determinações que
devem ser cumpridas sem a análise do caso concreto, ou seja, que devam ser
adotadas de forma coletiva e indiscriminada, até sob pena de colocarmos
também a segurança pública em risco.
A recomendação, à toda evidência, não equivale à
ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização
de análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada
pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de
saúde pública enfrentado pela sociedade.
No caso dos autos, embora o sentenciado não
tenha cometido o crime com violência ou grave ameaça, nenhuma outra
notícia há no sentido que sua condição de saúde esteja comprometida ou que o
ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo.
Em outras palavras, não há prova contundente nos
autos que demonstre que a situação de vulnerabilidade do paciente que
autorize, de imediato, a concessão da medida solicitada.
Quanto aos mais, consoante decisão juntada às fls.
231 dos autos de origem, em 06/03/2020, a magistrada a quo concedeu a
progressão e determinou o cumprimento da decisão com a requisição de vaga e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057090-34.2020.8.26.0000 -Voto no
5
transferência do paciente.
Em 11/03/2020 houve a intimação da Secretaria
da Administração Penitenciária, conforme se vê da certidão de fls. 233 dos
autos de origem. Assim, nesse caso, a demora não extrapolou o limite da
razoabilidade.
Portanto, deve o paciente aguardar a efetivação
transferência para a Penitenciária pelos órgãos competentes da Administração
e conforme a lista cronológica.
Ainda, ressalte-se que não é responsabilidade do
Juízo Criminal a demora no cumprimento de eventual determinação de
transferência para o regime semiaberto, algo que é função do Coordenador
Regional dos Estabelecimentos Penitenciários.
Cumpriu o Juízo a função jurisdicional,
concedendo o benefício pleiteado ao paciente determinando a expedição de
guia de transferência e oficiando à Secretaria da Administração
Penitenciária e à Direção da Unidade Prisional para a imediata remoção,
de modo que não há qualquer ato ilegal por parte da autoridade impetrada.
É
sabido
que
as
remoções
dos
presos
condenados ocorrem à medida que vão surgindo vagas em regime semiaberto
nas Penitenciárias.
O ideal é que o paciente, assim que progredido,
também tivesse sua transferência para cumprimento de pena em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057090-34.2020.8.26.0000 -Voto no
6
adequado o mais breve possível. No entanto, é sabido, as providências para a
transferência de um condenado demandam tempo e há de ser obedecida a
ordem estabelecida na lista de espera da vaga para a efetivação de sua
transferência.
Em outras palavras, a esta providência está
sujeita a alguma demora, pois depende da remoção de entraves
administrativos, mormente neste momento delicado em que o país se encontra
devido a pandemia causada pelo Covid-19, sendo sabido de todos as
dificuldades que vêm sendo enfrentadas pelas autoridades competentes,
devido a obstáculos de ordem material, para a efetivação da transferência de
condenados ao regime intermediário.
Inexiste constrangimento ilegal nesta situação. O
condenado deve aguardar as medidas administrativas necessárias à sua
transferência para o estabelecimento adequado ao cumprimento de sua pena.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator